Tribunal: STF
Processo: ARE 1389007
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário. Sustenta, no apelo extremo, violação do artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Insurge-se, no recurso extraordinário, contra o acórdão assim ementado (e-Doc. 4):



    EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 392/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. NOVO PROCESSO EXECUTIVO COM NOVA CDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. CDA HÍGIDA E PROCESSO EXECUTIVO QUE SE REVESTE DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a constrição via Bacenjud e Renajud sobre ativos financeiros/veículos de propriedade do agravante, nos autos da Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal nº 0001160- 04.2015.8.17.2001, em que o Município do Recife persegue a cobrança de ISS (Imposto sobre serviços) devido em torno de serviços cartorários prestados no período de Janeiro/2006 a Dezembro/2009. 



    2. A parte aduz que o processo fiscal nº 07.536.44.0.10 correu tendo como executado o 7º (Sétimo) Tabelionato de Notas da Capital e não Fábio Lourenço de Lima, responsável pela serventia, e que o Tabelionato não detem personalidade jurídica para figurar na Execução e que a Fazenda Municipal não pode, a teor de entendimento sumulado no STJ (S. 392), substituir o polo passivo inicialmente posto na CDA, após sua apresentação. 



    3. Da leitura da peça inicial da ação ordinária e dos documentos que a instruem, bem como, das peças juntadas no presente recurso, percebe-se que o Município do Recife ajuizou a Execução Fiscal nº 0118045-92.2012.8.17.0001 derivada no processo fiscal nº 07.53644.0.10 e com a CDA nº 11.000206-7, contra o 7º (Sétimo) Tabelionato de Notas da Capital. Posteriormente, pediu a desistência da ação, o que foi homologado pelo Juízo em 2018. 



    4. Uma nova CDA foi emitida, a de nº 15.000052-9, igualmente derivada do processo fiscal acima assinalado, daquela feita, tendo como pólo executado a pessoa de Fábio Lourenço de Lima, responsável pela serventia, e ora agravante, tudo porque, conforme doutrina e jurisprudência, o Cartório não possui legitimidade passiva para figurar no pólo passivo da Execução Fiscal. O processo novo tomou o nº 0001160-04.2015.8.17.2001, e dele deriva o presente recurso. 



    5. O fato de a Fazenda Municipal gerar uma nova CDA para correção do pólo passivo da demanda, originando uma nova Execução, não contraria o teor da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Até o momento, os autos informam que foi efetivado bloqueio parcial do valor determinado pelo Juízo consistente em aproximadamente 2 % (dois por cento) do total executado e que foi constrito um veículo consistente numa motocicleta cujo valor de mercado é de R$ 10.948,00 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais). 



    7. A ação executiva deve prosseguir, de modo a se manter a rejeição da Exceção de Pré-Executividade proposta perante o Juízo. 



    8. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 9).



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o erro na identificação do sujeito passivo macula de nulidade absoluta o ato de lançamento fiscal, bem como a inexistência de processo administrativo na emissão da nova CDA traduz ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    No que tange ao pedido de nulidade da certidão de dívida ativa - CDA, verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia consignando que (e-Doc. 4, fls. 2 a 4):



    “Da leitura da peça inicial da ação ordinária e dos documentos que a instruem, bem como, das peças juntadas no presente recurso, percebo que o Município do Recife ajuizou a Execução Fiscal nº 0118045-92.2012.8.17.0001 derivada no processo fiscal nº 07.53644.0.10 e com a CDA nº 11.000206-7, contra o 7º (Sétimo) Tabelionato de Notas da Capital. Posteriormente, pediu a desistência da ação, o que foi homologado pelo Juízo em 2018. 



    Uma nova CDA foi emitida, a de nº 15.000052-9, igualmente derivada do processo fiscal acima assinalado, daquela feita, tendo como pólo executado a pessoa de Fábio Lourenço de Lima, responsável pela serventia, e ora agravante, tudo porque, conforme doutrina e jurisprudência[1], o Cartório não possui legitimidade passiva para figurar no pólo passivo da Execução Fiscal. O processo novo tomou o nº 0001160-04.2015.8.17.2001, e dele deriva o presente recurso.



    O fato de a Fazenda Municipal gerar uma nova CDA para correção do pólo passivo da demanda, originando uma nova Execução, não contraria o teor da Súmula nº 392[2] do Superior Tribunal de Justiça. 



    A decisão atacada pelo recurso determinou a restrição/penhora de valores em nome da parte devedora e, em não alcançado o valor executado, a constrição sobre veículos de sua propriedade. 



    Até o momento, os autos informam que foi efetivado bloqueio parcial do valor determinado pelo Juízo, no total de R$ 20.728,08, sendo que a execução fiscal possui valor declarado de R$ 1.588.631,51 (um mil, quinhentos e oitenta e oito e seiscentos e trinta e um reais, e cinquenta e um centavos), e que foi constrito um veículo consistente numa motocicleta cujo valor de mercado é de R$ 10.948,00 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais). 



    Tudo visto, tenho que os documentos acostados aos autos não demonstram qualquer ilegalidade na conduta da Administração Municipal ou mesmo qualquer error in judicando na decisão que se busca revogar. O processo executivo se mostra hígido e deve seguir sua instrução..



     



    Assim, note-se que para ultrapassar o entendimento da instância de origem acerca do correto lançamento tributário, bem como da higidez da Certidão de Dívida Ativa do novo processo executivo, demandaria o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e de dilação probatória, o que é vedado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Nesse sentido:



    Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Nulidade da CDA. Controvérsia de índole infraconstitucional. Ausência de fundamentação da RG. Razões dissociadas do acórdão recorrido. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que anulou a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 4. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1478001-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 08/5/2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REFORMA DA SENTENÇA DE MÉRITO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. NOME DOS SÓCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ART. 135 DO CTN. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.02.2010. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do redirecionamento da execução para o sócios da empresa executada promovida pelo Estado demandaria a análise de normas infraconstitucionais e da moldura fática dos autos. Na hipótese, consta a indicação do nome dos sócios na Certidão de Dívida Ativa - CDA que nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional – CTN preencheu os requisitos indispensáveis e essenciais de validade, razão pela qual não há falar em exclusão de responsabilidade dos sócios da empresa executada. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI nº 837.053/RN-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/11/14 – grifei).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. CDA. Multa. Requisitos. Nulidade. Súmula nº 279 desta Corte. Contraditório e ampla defesa. Legalidade. Ofensa reflexa. 1. O exame da controvérsia relativa à nulidade da certidão de dívida ativa que fundamenta a execução fiscal pressupõe a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como das provas e dos documentos constantes nos autos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da legalidade, configuram, no caso, mera ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, inviabilizadora do prosseguimento do recurso extraordinário. 3. A caracterização do efeito confiscatório da exação enseja reexame do suporte fático do caso concreto, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido” (AI nº 765.222/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/9/12).



    “EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. CDA. Nulidade. Súmula nº 279 desta Corte. Constitucionalidade do uso, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo de certo imposto. Súmula Vinculante nº 29 do Supremo Tribunal Federal. 1. Para rever a alegação de nulidade de certidão de dívida ativa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, pelo que, incide na espécie, o enunciado da Súmula nº 279 desta Corte. 2. (...) 3. Agravo regimental não provido” (AI n° 816.159-AgR/MG, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 21/3/13 - grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente